Tribunal: TJMT
Processo: 1025894-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025894-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Competência, Citação, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), WAGNER CARAMALAC SIMOES - CPF: 528.163.971-49 (AGRAVANTE), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARGUIÇÃO DE ORDEM PÚBLICA - EXCEÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL E NULIDADE DE CITAÇÃO – REJEITADAS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – CITAÇÃO VIA WHATSAPP – RECEBIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -

CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – PREVALÊNCIA - ENTENDIMENTO EM HARMONIA COM O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação via whatsapp é cabível, pelo disposto na PORTARIA CONJUNTA N. 412 PRES/VICE/CGJ, DE 20 DE ABRIL DE 2021, art. 1o, §1o, pela Resolução no. 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça, art. 8o, e art. art. 246 do CPC”

O novel diploma instrumental regulamenta expressamente a competência executiva, ao estabelecer que a execução será proposta no foro do domicílio do devedor, de eleição constante em cláusula no título ou de situação dos bens sujeitos à execução (art. 781, I). Havendo, contudo, cláusula expressa de eleição de foro no título exequendo, o foro indicado deve prevalecer, exceto no caso de constatação de especial dificuldade de acesso à Justiça ou hipossuficiência da parte, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
WAGNER CARAMALAC SIMÕES
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
autos no 1007161-61.2021.8.11.0055 – FASE DE CUMPRIMENTO
, que rejeitou a alegação de incompetência territorial e a alegação de nulidade de citação da parte executada/agravante.

Inconformado com a
r.
decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reforma-la.

Sustenta que a “ação proposta escolhida, qual seja, monitória, foi assim ajuizada em virtude da prescrição do título de crédito, que será melhor explanado em tópico seguinte, contudo, o ponto de importância está na prescrição da pretensão executória do título. Com a prescrição, este perdeu sua eficácia executiva e, portanto, sabiamente escolhida a ação monitória como medida processual cabível. Entretanto, a Ação Monitória é então ação para declaração de direito pessoal de crédito, e tal qual prevista no artigo 46 da Lei Processual, deve ser proposta em foro de domicílio do réu, o que não foi observado quando do ajuizamento da presente ação, sendo ajuizada em foro diverso e, portanto, incompetente, razão pela qual há nulidade dos atos processuais ali realizados” (id. 153790693 - Pág. 4/5).

Salienta, ainda, que o processo de origem está eivado de vício, consubstanciado na “nulidade do ato citatório realizado via Whatsapp, que ocorreu em desconformidade com as diretrizes estabelecidas por este Egrégio Tribunal” (id. 153790693 - Pág. 5).

Ressalta a existência dos requisitos ensejadores para o deferimento da antecipação da tutela recursal.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo, para determinar a suspensão da decisão agravada e consequente suspensão do processo, que se encontra em fase de cumprimento sentença, até o julgamento final deste recurso.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação exposta.

Efeito suspensivo deferido (id. 153960665 - Pág. 1/2).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Sem informações.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado anteriormente, trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
WAGNER CARAMALAC SIMÕES
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
autos no 1007161-61.2021.8.11.0055 – FASE DE CUMPRIMENTO
, que rejeitou a alegação de incompetência territorial e a alegação de nulidade de citação da parte executada/agravante.

A questão posta à apreciação deste E. Tribunal cinge, a saber, quanto à competência territorial e da nulidade de citação.

Pois bem.

Sobressai dos autos de origem ter a agravada proposta ação monitória calcada em Cédula de Crédito Bancário sob no 2015001994, firmada em 06/08/2015, com o vencimento aprazado para o dia 10.08.2017, consoante processo de origem no 1007161-61.2021.8.11.0055, id. 62116028 - Pág. 1/8.

O Juiz de piso ao receber a peça processual, determinou a expedição de mandado de citação/pagamento, consignando que não havendo o cumprimento da obrigação ou o oferecimento dos embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial.

Expedida carta precatória ao Juízo deprecado da Comarca de Campo Grande/MS, a parte autora pugnou pelo seu recolhimento, sob o argumento de que o endereço do réu, ora agravante, localizava-se em Cuiabá/MT, requerendo, ainda, que a citação fosse realizada via whatsapp ou meio similar, o que foi deferido (id. 65350947 - Pág. 1 - Autos de origem no 1007161-61.2021.8.11.0055).

O oficial de justiça de posse do mandado de citação/pagamento, diligenciou nos moldes determinado pelo Juízo
a quo
, tendo exarado certidão nos seguintes termos: “Certifico que, em cumprimento ao mandado mencionado acima. E na conformidade da Portaria n. 412 PRES/VICE/CGJ do TJMT E RESOLUÇÃO CNJ N. 345 DE 09/10/2020. Que nesta data, após ligar para o número de descrito neste, ou seja, (66) 99900-9798, e após certificar de que estava conversando com o requerido, e com as formalidades legais, ás 11:08hs CITEI E ADVERTI WAGNER CARAMALAC SIMÕES, por telefone. Para no prazo de 15 dias, proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela autora, consistente no valor de R$ 126.288,95. Ou no mesmo prazo, poderá interpor embargo. O qual após ouvir a leitura do mandado e inicial, bem ciente ficou de todo seu teor, recebeu a contrafé, através do aplicativo whatsapp, número mencionado acima. Recebido verificado pelo sinal do aplicativo. Dou fé. Tangará da Serra/MT, 17 de Novembro de 2021” (id. 70314283 - Pág. 1 - Autos de origem no 1007161-61.2021.8.11.0055).

Transcorrido
in albis
o prazo concedido ao réu, para realizar o pagamento, a parte autora/recorrida aportou petitório, pugnando pela convolação da ação monitória em execução, que foi deferido pelo Julgador singular (id. 72463694 - Pág. 1/id. 74136995 - Pág. 3 - Autos de origem no 1007161-61.2021.8.11.0055).

Em 03 de fevereiro de 2022, a Sra. Oficila de justiça procedeu à intimação da parte executada/agravante (id. 74924138 - Pág. 1 - Autos de origem no 1007161-61.2021.8.11.0055).

Em 24 de fevereiro de 2022, a parte executada peticiona nos autos, requerendo a habilitação de seus advogados, além de arguir matéria de ordem pública, consubstanciada em incompetência do juízo e nulidade da citação efetivada (id. 77706294 - Pág. 1/ 77707017 - Pág. 10 - Autos de origem no 1007161-61.2021.8.11.0055).

Diante da tese acima ventilada, o MM. Juiz determinou a intimação da parte autora/agravada, para exercer o contraditório, de acordo com os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil (id. 85809797 - Pág. 1/2 - Autos de origem no 1007161-61.2021.8.11.0055).

A parte recorrida/exequente, a seu tempo, apresentou impugnação a tese aduzida pelo devedor/executado, pugnando pelo indeferimento do intento perseguido pelo recorrente (id. 88377132 - Pág. 1/8 - Autos de origem no 1007161-61.2021.8.11.0055).

Estando os autos devidamente instruídos, o MM. Juiz decidiu pela rejeição da alegação de incompetência territorial e nulidade de citação da parte executada; por conseguinte, determinou o prosseguimento do feito (id. 103694545 - Pág. 1/103694545 - Pág. 6). Em face desta
decisum
, a parte recorrente/executada manejou o recurso em testilha.

DECIDO.

De início, passo à apreciação da arguição de nulidade de citação.

A citação é o meio pelo qual se aperfeiçoa a relação jurídica processual, motivo pelo qual a irregularidade leva à nulidade do ato, nos termos do art. 280 do Caderno Processual Civil.

Estabelece o artigo 280 do CPC:

“Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais”.

Portanto, a regularidade da citação é indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo. Assim, é indispensável à validade do processo; e a sentença será nula se a parte não for citada.

Importante anotar, que o processo civil admite a utilização de telefone para realização de citação, desde que sejam adotados todos os cuidados para comprovar a identidade do destinatário, notadamente no período de restrições impostas em face da pandemia de COVID-19.

Vale lembrar, que a PORTARIA CONJUNTA N. 412 PRES/VICE/CGJ, DE 20 DE ABRIL DE 2021 autoriza, no art. 1o, “a utilização de recursos tecnológicos aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso quando do cumprimento dos mandados de citação ou de intimação que lhes forem distribuídos, desde que cumpridos os requisitos previstos em Lei e nesta Portaria”.

O §1o disciplina que “Considera-se recurso tecnológico indicado no caput a utilização de terminal telefônico móvel ou fixo, chamadas por Google Meet, WhatsApp, Telegram, Microsoft Teams, Cisco Webex ou outro meio que possibilite o recebimento/envio por aplicativo de vídeo ou de mensagens, como meio de comunicação com o destinatário da diligência;”.

Acrescento, ainda, que o Conselho Nacional de Justiça no art. 8o da Resolução no. 354/2020, estabelece que, “Nos casos em que cabível a citação e a intimação pelo correio, por oficial de justiça ou pelo escrivão ou chefe de secretaria, o ato poderá ser cumprido por meio eletrônico que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo”.

No caso, o oficial de justiça ciente do número de telefone móvel do réu, entrou em contato, e identificada a parte, enviou contrafé, conforme certidão lavrada e constante do id. 70314283 - Pág. 1/id. 70315375 - Pág. 1. Vejamos:

“Certifico que, em cumprimento ao mandado mencionado acima. E na conformidade da Portaria n. 412 PRES/VICE/CGJ do TJMT E RESOLUÇÃO CNJ N. 345 DE 09/10/2020. Que nesta data, após ligar para o número de descrito neste, ou seja, (66) 99900-9798, e após certificar de que estava conversando com o requerido, e com as formalidades legais, ás 11:08hs CITEI E ADVERTI WAGNER CARAMALAC SIMÕES, por telefone. Para no prazo de 15 dias, proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela autora, consistente no valor de R$ 126.288,95. Ou no mesmo prazo, poderá interpor embargo. O qual após ouvir a leitura do mandado e inicial, bem ciente ficou de todo seu teor, recebeu a contrafé, através do aplicativo whatsapp, número mencionado acima. Recebido verificado pelo sinal do aplicativo. Dou fé. Tangará da Serra/MT, 17 de Novembro de 2021”.

Conclui-se, assim, que a certidão existente no processo que o mandado foi cumprido e que o réu teve ciência da ação contra ele ajuizada, devendo ser confirmada a regularidade do ato citatório e a convolação do mandado de pagamento em execução.

Eis a jurisprudência deste E. Tribunal:

“APELAÇÃO
. USUCAPIÃO. FALECIMENTO DO REQUERIDO. INVENTÁRIO NÃO INSTAURADO. INCLUSÃO DOS FILHOS/HERDEIROS. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. CÔNJUGE VIVA.
CITAÇÃO
.
WHATSAPP
. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1- Em caso de falecimento do requerido e não havendo inventário, a legitimidade é do administrador provisório, sendo desnecessária e excessiva a exigência de
citação
dos herdeiros, nos termos do art. 110 c/c art. 313, § 2o, I c/c art. 613, c/c art. 614 c/c art. 796, todos do CPC, bem como no art. 1.797, I , do CC. 2- A
citação
via
whatsapp
é cabível, pelo disposto na PORTARIA CONJUNTA N. 412 PRES/VICE/CGJ, DE 20 DE ABRIL DE 2021, art. 1o, §1o, pela Resolução no. 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça, art. 8o, e art. art. 246 do CPC”. (N.U 1005459-96.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

“AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA –
CITAÇÃO
VIA
WHATSAPP
– RECEBIMENTO – DIREITO POTESTATIVO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Há que se privilegiar o princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 282, §1o, CPC, segundo o qual não será decretada a invalidade de nenhum ato processual, se o vício apontado não causar prejuízo às partes e aos fins de justiça do processo.
Ultimada a
citação
via
WhatsApp
tomando conhecimento o demandado do processo, tanto é que buscou assistência jurídica perante a Defensoria Pública, não há que se falar em nulidade da
citação
, por cerceamento de defesa, notadamente porque constituindo o divórcio um direito potestativo e podendo ser exercido por somente um dos consortes individualmente, não cabe oposição ou necessidade de contraditório.
Deve ser mantida a sentença que decretou o fim do vínculo conjugal, ainda que existentes bens a partilhar que pode ser realizado em processo autônomo.
Recurso desprovido”. (N.U 1001222-08.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

Dessa forma, coaduno com os termos da decisum que rejeitou o pedido de nulidade, logo, é medida de rigor a rejeição da tese recursal.

No tocante à exceção de incompetência, entendo que não assiste razão a parte agravante.

Preceitua o art. 781, I, do CPC:

"Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte:

I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos"

À luz da disposição legal em evidência, constata-se que o novel diploma instrumental civil regulamenta expressamente a competência executiva, ao estabelecer que a execução será proposta no foro do domicílio do devedor, de eleição constante em cláusula no título ou de situação dos bens sujeitos à execução.

Muito embora não se olvide a existência de posicionamentos, no sentido de serem concorrentes todos os foros elencados no aludido dispositivo legal, entendo que havendo cláusula expressa de eleição de foro no título exequendo, o foro indicado deve prevalecer sobre os demais, independentemente da vontade do exequente.

É que se o foro já fora pré-determinado, não me parece correto admitir que a vontade unilateral da parte executada se sobreponha ao acordo de vontade já existente entre as partes.

Trago à lúmen o entendimento exposado LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIDERO:

"Competências Modificáveis pela Vontade das Partes. A competência absoluta não pode ser modificada pela vontade das partes; apenas a competência relativa pode ser modificada por essa.

No mesmo sentido, é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Segundo o art. 781, I, do Novo CPC, a execução será proposta no foro do domicílio do executado, de eleição constante no título ou de situação dos bens sujeitos à execução. Há competência concorrente apenas entre o foro do domicílio do réu e o da situação dos bens, considerando-se que, havendo cláusula de eleição de foro no título executivo extrajudicial, esse foro prevalece sobre os demais, independentemente da vontade do exequente." (Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 1225).

Do que não destoa a Jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL LASTREADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. ENTENDIMENTO EM HARMONIA COM O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ARESTO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.

O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. Para o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro é imprescindível a constatação de especial dificuldade de acesso à Justiça ou hipossuficiência da parte, o que não pode ser aferido a partir da mera desigualdade econômica entre as partes.

3. Reverter a conclusão do Colegiado originário, para acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de cada caso.

5. Agravo interno improvido”. (AgInt no REsp n. 1.933.825/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021.)

Nota-se que as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário, restando pactuada cláusula de eleição de foro, contemplando o foro da Comarca de Tangará da Serra/MT para dirimir eventuais controvérsias referentes ao ajuste, conforme id. 62116028 - Pág. 1/id. 62116028 - Pág. 8).

Nesse quadrante, como a ação foi proposta no Juízo da Comarca de Tangará da Serra/MT, forçoso reconhecer que a cláusula de eleição de foro restou devidamente observada pelo banco exequente, ora agravado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para manter incólume a decisão objurgada.

Custas, se houver, pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023